Tribunal: STF
Processo: RE 1304127
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que reformou a sentença e reconheceu a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto para prosseguir nas fases do processo seletivo interno pelo fato de o edital ter previsto no máximo 24 anos de efetivo serviço até a data da matrícula no curso.
    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao princípio da legalidade, isonomia e razoabilidade, visto que, de efetivo serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais, contava com 23 anos e 9 meses na data da inscrição e 24 anos e 120 dias na data da matrícula.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o limite etário quando fixado em lei e no edital do concurso público deve ser comprovado no momento da inscrição no certame. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
    (ARE 889.387-AgR/DF, Ministro Luiz Fux)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de idade limite. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 
    1. O limite etário como requisito para ingresso no serviço público deve ser aferido na data da inscrição do certame e não em momento posterior.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 920.676-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli)
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator